Tribunal: TJDFT
Processo: 0701043-85.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-06-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0701043-85.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JUDITE ROSA DOS SANTOS REPRESENTANTE LEGAL: CLAUDEMIR BRITO DOS SANTOS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Intime-se a agravante para manifestar-se acerca da petição ID 59340509 e parecer do Ministério Público, ID 59642842. Prazo 5 (cinco) dias. I. Brasília, 11 de junho de 2024. ANTÔNIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito